Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-62.2010.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000174-62.2010.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEIRA DIESEL LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: JOSE MESSIAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA SEM A SUA REALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR OU DE MOTIVAÇÃO DA INTENÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRADIÇÃO. NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA. FRUSTRAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELA RÉ.
SENTENÇA
CASSA
DA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0000174-62.2010.8.05.0254
,

em que é apelante
MEIRA DIESEL LTDA

e apelado
JOSE MESSIAS CARNEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça